Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Notificação e citação por edital. Ré presa. Nulidade. Provas. Desclassificação para uso. Privilégio. Fração.
1 - A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Se estiver preso, será pessoalmente citado (CPP, arts. 351 e 360).
2 – Se a acusada estava presa em estabelecimento prisional do Distrito Federal são nulas sua notificação e citação por edital, por cerceamento de defesa.
3 - As provas – depoimentos harmônicos dos policiais que monitoravam o local dos fatos, filmagem do réu em movimentação típica de traficância, apreensão de porção de crack com o réu e depoimento do usuário, na delegacia, confirmando a transação – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas, sendo descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
4 – Se o réu é primário, sem antecedentes e não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o da L. 11.343/06, e a redução deve ser na fração máxima - 2/3.
5 - Apelação provida em parte.